Tribunal: TRF3
Processo: 5001605-98.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
411/775)

5001605-98.2023.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001605-98.2023.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ARION VOLF DE MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRESSA FERREIRA MACEDO - SP498883-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. INSPEÇÃO DE SAÚDE MILITAR. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato de licenciamento do Exército Brasileiro e de reintegração às fileiras da Força como adido, para continuidade de tratamento médico, com percepção de vencimentos.

A parte autora alegou acidente em serviço em 16/04/2021, com lesão em joelho esquerdo, e sustentou persistência de sintomas após tratamento, inclusive com procedimento cirúrgico realizado em 09/03/2022.

A sentença condenou a parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia com especialista em ortopedia; e (ii) saber se, à vista do quadro clínico e das provas produzidas, é devida a anulação do licenciamento e a reintegração do militar para tratamento, com percepção de remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial foi elaborado por perito nomeado pelo juízo e apresentou avaliação suficiente da condição de saúde, sendo dispensável nova perícia com especialista, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Após a vigência da Lei no 13.954/2019, o art. 31, §6o, da Lei no 4.375/1964 prevê a situação de encostamento para militar temporário licenciado ou desincorporado que esteja incapaz temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente, observadas as exceções legais.

No caso concreto, consta que a Inspeção de Saúde de 16/02/2023 registrou cura, com conclusão de desnecessidade de tratamento.

A perícia judicial de 01/08/2023 concluiu ausência de incapacidade laboral atual, com registro de inexistência de processo inflamatório em atividade e aptidão para o trabalho.

Ausente comprovação de incapacidade, e tendo sido prestado tratamento médico pela organização militar durante o período indicado no voto, não se reconhece ilegalidade no licenciamento, nem se justifica reintegração como adido para continuidade de tratamento com soldo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, com exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A realização de nova perícia pode ser dispensada quando o laudo judicial é suficiente para o esclarecimento da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 2. Não comprovada incapacidade atual para o serviço ou para o trabalho, e havendo conclusão de cura em inspeção de saúde e em perícia judicial, é indevida a reintegração de militar temporário para tratamento médico, com percepção de soldo, após o licenciamento.”

Legislação relevante citada (itálico):CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; CPC, art. 98, §3o; CPC, art. 370, parágrafo único; Lei no 4.375/1964, art. 31, §§ 6o, 7o e 8o; Lei no 6.880/1980, art. 108, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 196.584-2, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/05/2022, DJe 24/05/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.717/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/03/2022, DJe 25/03/2022; STJ, AgInt no TutPrv no REsp n. 1.462.059/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/02/2019, DJe 22/02/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.469.472/PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017; TRF3, AI n. 5027275-76.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. 02/06/2022, DJEN 07/06/2022; TRF3, AC n. 5000008-53.2021.4.03.6007, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, 1a Turma, j. 21/08/2023, DJEN 24/08/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001605-98.2023.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ARION VOLF DE MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTHA MORAES DI CARLO - SP432847-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO - SP291960-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Arion Volf de Moura em face da União Federal, visando a anulação do ato de licenciamento do Exército Brasileiro, bem como a sua reintegração às fileiras do Exército como adido, para prosseguir com o tratamento médico necessário, até a sua total recuperação, com a percepção de vencimentos.

Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O pedido foi julgado improcedente, condenando-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil, que permanecerá suspensa a execução da referida verba de sucumbência, na forma prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

O autor recorreu, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, tendo em vista não ter sido produzido laudo com médico especialista em ortopedia. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Primeiramente, observo que o laudo pericial foi realizado por Perito nomeado pelo juízo, apresentando a análise precisa da condição de saúde da parte autora, motivo pelo qual ressalto não ser necessária a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia. Ainda, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, ao analisar o conjunto probatório, o juiz poderá dispensar a produção de outras provas.

No mérito, sustenta o autor ter sido incorporado ao Exército Brasileiro no ano de 2014. “Ocorre que, no dia 16 de abril de 2021, sexta feira, por volta das 18h, durante a realização do seu Treinamento Físico Militar, ao deslocar-se da Pista de Treinamento em Circuito (PTC) à área da 1a Brigada de Infantaria de Selva, com o intuito de realizar sessão de corrida, veio a pisar em falso e cair com a perna esquerda na valeta existente entre a calçada e a rua (vão de escoamento de água) próximo ao gerador de referida base (...) Após a queda, o Autor sentiu apenas dores leves deixando de realizar a corrida. Todavia, durante a madrugada sentiu fortes dores, buscando atendimento médico no Hospital de Campanha no dia posterior. Durante o atendimento médico, o Autor foi dispensado de atividades físicas por 7 (sete) dias, tendo em vista a torção no joelho, restando como hipótese diagnóstica Lesão Ligamentar por Estiramento, sendo informado pelo médico que foi afetado parte do ligamento e tendão do joelho (...) Cumpre informar que após os 07 (sete) dias de afastamento o Autor voltou ao trabalho, mas com diversas limitações para trabalhar, tal como subir escadas, agachar, não podendo exercer completamente suas funções tendo em vistas as fortes dores e o tratamento médico em que deu continuidade. Posteriormente, no dia 22 de abril de 2021 foi aberto sindicância para apurar o acidente em serviço, sendo o Autor ouvindo em inquirição (...). Ressalta-se que na conclusão da sindicância foi acolhido o parecer do Autor, caracterizando o acidente em serviço” (ID 329797596, p. 2). Alega que “Tendo em vista a permanência e acentuação das dores do Autor e tendo este dado continuidade ao tratamento, em 04/08/2021, a partir de uma ressonância magnética do joelho esquerdo foi constatado uma lesão osteocondral no côndilo femoral lateral, hipersinal linear no corno posterior do menisco medial, com aparente extensão inferior sugerindo ruptura, bem como má definição de algumas fibras do ligamento cruzado anterior, sugerindo lesão manobras clínicas e edema na Bursa infrapatelar profunda. Assim, permaneceu fazendo tratamento ortopédico, com uso de fortes medicações para dor, bem como fisioterapia. Contudo, respectivos esforços não foram suficientes para sanar as dores, havendo necessidade de realizar procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior e meniscectomia de joelho esquerdo, sendo a mesma realizada no dia 09/03/2022, no Hospital do Exército Brasileiro. Ocorre que em que pese a realização da cirurgia, não houve melhora da dor, necessitando continuar realizando fortalecimento muscular e uso de fortes medicações, estando na época o Autor realizando atendimento médico através do Hospital Militar” (ID 329797596, p. 4/5). Alega que “no final do mês de novembro de 2022, dois meses após a inspeção de saúde e prestes a completar 8 (oito) anos no serviço militar o Autor foi licenciado, perdendo também a sua condição de Adido, não ficando nem ao menos como ENCONSTADO. Assim o Autor foi surpreendido com a inspeção de saúde que o considerou apto para o serviço militar, e, em seguida houve a expedição do Boletim Interno o qual o licenciou “ex officio”, recebendo inclusive compensação pecuniária. (...)Assim foi retirado o atendimento médico militar do Autor e sua remuneração, sendo certo que este detém inaptidão tanto para o serviço do Exército, como para o exercício de atividades laborativas civis.” (ID 329797596, p. 6).

Nesses termos, pugna pela anulação do ato de licenciamento do Exército Brasileiro, bem como a sua reintegração às fileiras do Exército como adido, para prosseguir com o tratamento médico necessário, até a sua total recuperação, com a percepção de vencimentos.

Cumpre ressaltar que, nos casos anteriores à vigência da Lei n° 13.954/19, que alterou o Estatuto dos Militares (Lei n° 6.880/80), é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da ilegalidade do licenciamento de militar, temporário ou de carreira, que se encontra acometido de incapacidade temporária, com ou sem nexo causal com as atividades castrenses, sendo devida a reintegração como adido para recebimento de tratamento médico-hospitalar adequado, além do soldo e das demais vantagens, desde a data do indevido licenciamento, até a recuperação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 196.584-2; 2a Turma, Relator Min. Og Fernandes; julgado em 17/5/22; DJE de 24/5/22; AgInt no AREsp n. 1.953.717/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin; j. em 21/3/22, DJE de 25/3/22; AgInt no TutPrv no REsp n. 1.462.059/RS; 1a Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. em 12/2/19, DJE de 22/2/2019; e AgInt no REsp n. 1.469.472/PE; 1a Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; j. em 14/11/2017, DJE de 20/11/2017.

No entanto, a Lei n° 13.954/2019 incluiu o §6° ao art. 31 da Lei n° 4375/1964, trazendo a seguinte redação:

“Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:

(...)

§ 6o Os militares temporários licenciados por término de tempo de serviço ou desincorporados que estejam na condição de incapazes temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deverão ser postos na situação de encostamento, nos termos da legislação aplicável e dos seus regulamentos.

§ 7o Não se aplica o disposto no § 6o deste artigo aos militares incapazes temporariamente em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 108 da Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), ou que estejam temporariamente impossibilitados de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada.

§ 8o O encostamento a que se refere o § 6o deste artigo é o ato de manutenção do convocado, voluntário, reservista, desincorporado, insubmisso ou desertor na organização militar, para fins específicos declarados no ato e sem percepção de remuneração”

Dessa forma, o instituto do encostamento não se aplica ao militar temporariamente incapaz em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 108, da Lei no 6.880/1980 (I- ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; II- enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações) ou ao militar que esteja temporariamente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada, conforme o disposto na Lei.

Já o militar temporário licenciado por término do tempo de serviço ou desincorporado e que esteja temporariamente incapaz para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente ocorrido durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, deve ser posto na condição de encostado para fins de tratamento médico-hospitalar até a sua recuperação, sem, contudo, a percepção de remuneração, devendo ser consideradas as exceções previstas na Lei.

Nesse sentido, destaco jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR NÃO ESTÁVEL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ENCOSTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

- As hipóteses de reforma estão descritas no art. 104 e seguintes da Lei no 6.880/1980, de tal modo que o militar se desliga definitivamente das Forças Armadas por atingir o limite máximo de idade para permanência na reserva, ou por incapacidade definitiva para o serviço ativo, ou em outras hipóteses descritas na legislação.

- Do conjunto normativo da Lei no 6.880/1980, tratando-se de militar (de carreira ou temporário), havendo incapacidade não definitiva para os serviços da vida castrense decorrente de acidente ou doença ocorrida durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, não caberá reforma e nem licenciamento, motivo pelo qual o militar deve ser reincorporado aos quadros da organização, como adido, para tratamento médico-hospitalar, sendo assegurada a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias da data do indevido licenciamento até sua recuperação.

-A Lei no 13.954/2019 incluiu o § 6o do art. 31 da Lei no 4.375/1964, passando a constar expressamente que o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço ou desincorporado que esteja na condição de incapaz temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deve ser posto na situação de encostamento, nos termos da legislação aplicável e dos seus regulamentos.

- Nos termos da legislação ora vigente, cabe à administração militar determinar que o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço ou desincorporado, que esteja temporariamente incapaz para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente, ocorrido durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, seja posto na condição de encostado para fins de tratamento médico-hospitalar até sua recuperação, sem a percepção de remuneração.

- Não se vislumbra nos documentos carreados aos autos, primo ictu oculi, a incapacidade do agravante, seja para o serviço militar, seja para a atividade civil, tampouco ilicitude no licenciamento ex officio, a contar de 29/02/2020. Destarte, não restam evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano alegados pelo militar recorrente.

- Agravo de instrumento desprovido”

(AI n. 5027275-76.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. 2/6/22, DJEN de 7/6/22)

No caso dos autos, observa-se que o autor foi incorporado às fileiras do Exército em 2014, tendo sofrido acidente em serviço em 2021, que foi reconhecido através de sindicância realizada pelo Exército. O autor foi colocado na condição de adido em 24/2/2022, tendo sido desincorporado em 28/10/2022 e permanecido na condição de encostado para continuar seu tratamento de saúde, até a constatação da capacidade laborativa em Inspeção de Saúde.

A Inspeção de Saúde datada de 16/2/2023, constatou que o autor se encontrava curado, não necessitando mais de tratamento (ID 329797618).

Já no laudo pericial judicial, datado de 1°/8/2023, concluiu o Sr. Perito que o demandante “foi vítima de acidente em serviço militar com entorse de joelho esquerdo em 16/04/2021. Atualmente encontra-se bem, sem processos inflamatórios em atividade e sem incapacidade para o trabalho” (ID 329797742, p. 7).

Dessa forma, não comprovada a existência de incapacidade e tendo o autor sido submetido a tratamento médico adequado pela organização militar, é indevida a reintegração do requerente.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte julgado desta Primeira Turma:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADES MILITARES. NÃO INVÁLIDO. ACIDENTE EM SERVIÇO. ENCOSTAMENTO. LEI No 13.954/2019. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. PREJUDICADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NEGADA.

1. O Estatuto dos Militares (Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980) regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Cumpre ressaltar que a lei alcança não apenas os militares de carreira, mas também os "incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar inicial, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar, ou durante as prorrogações daqueles prazos".

2. Inicialmente, destaco que o licenciamento do autor ocorreu em 02/04/2020, posteriormente a entrada em vigor da Lei no 13.954/2019.

3. Ainda que o ingresso do autor no serviço militar temporário tenha se dado em data anterior à vigência da Lei no 13.954/2019, fato é que o vínculo mantido com a Administração Militar é renovado periodicamente, por meio das prorrogações que podem ser concedidas ao militar temporário, normalmente por períodos de 12 meses e segundo as conveniências da Força Armada interessada, em típica relação jurídica continuativa, que como tal, projeta-se no tempo e submete-se às alterações normativas supervenientes.

4. Assim, ao caso deve ser aplicado o Estatuto dos Militares com a nova redação introduzida por esta Lei.

5. A reforma ex officio poderá ser aplicada na hipótese de incapacidade definitiva, podendo ocorrer em consequência de acidente em serviço, consoante o disposto no artigo 108, inciso III, do Estatuto dos Militares. Ressalte-se que a lei não exige a incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laboral para a obtenção da reforma fundada no inciso III, ao contrário da hipótese prevista no inciso VI, que trata da ausência de relação de causa e efeito entre a doença e o serviço militar, nos termos do artigo 111, inciso II, do diploma legal.

6. Cumpre registrar que a Lei no 13.954/2019 trouxe alterações significativas quanto ao regime jurídico dos militares, especialmente no tocante as hipóteses de licenciamento e desligamento por incapacidade para o serviço nas Forças Armadas.

7. Com relação à incapacidade do militar, em sua redação original, a Lei no 6.880/80, mencionava apenas “militares da ativa”. No entanto, na nova redação há expressa diferenciação no tratamento dos militares de carreira e dos militares temporários.

8. Na redação anterior, se o acidente tivesse relação com o serviço, a reforma era devida ao militar não estável incapacitado para a atividade castrense, com qualquer tempo de serviço. Após a alteração promovida pela Lei no 13.954/19 “o militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar”.

9. Entretanto, é entendimento pacífico da jurisprudência, com base no conjunto normativo da Lei no 6.880/1980, no sentido de que o militar (de carreira ou temporário),estando incapacitado temporariamente para os serviços da vida castrense decorrente de acidente ou doença ocorrida durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, não poderá ser reformado ou licenciado, motivo pelo qual deverá ser reincorporado aos quadros da organização como adido, para tratamento médico-hospitalar, sendo assegurada a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias da data do indevido licenciamento até sua recuperação. Precedentes.

10. Ocorre que a Lei no 13.954/2019 incluiu o § 6o ao art. 31, da Lei no 4.375/1964, que passou a constar expressamente que o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço ou desincorporado que esteja na condição de incapaz temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deve ser posto na situação de encostado, nos termos da legislação aplicável e dos seus regulamentos.

11. Salienta a Lei, contudo, que o instituto jurídico-militar do encostamento não se aplica ao militar temporariamente incapaz em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 108, da Lei no 6.880/1980 ou ao militar que esteja temporariamente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada, conforme o disposto na Lei.

12. Portanto, trata-se de hipótese em que a Lei excepciona ao entendimento jurisprudencial já pacificado, devendo ser aplicado ao caso o encostamento.

13. Assim, nos termos da legislação vigente, cabe à administração militar determinar que o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço ou desincorporado, que esteja temporariamente incapaz para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente ocorrido durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, seja posto na condição de encostado para fins de tratamento médico-hospitalar até sua recuperação, contudo, sem a percepção de remuneração.

14. É fato incontroverso de que o acidente sofrido pelo autor, que levou à lesão em seu joelho esquerdo, fora considerado acidente em serviço.

15. Dos documentos juntados ao processo, especialmente do laudo pericial verifica-se que o autor é portador de entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior e posterior) do joelho esquerdo, outros transtornos do menisco, condromalácia patelar e fratura de clavícula.

16. Concluiu, ainda, que o autor encontra-se incapacitado parcial e temporariamente para as atividades militares, com possibilidade de melhora substancial mediante tratamento médico para reabilitação.

17. Como deve ser aplicado ao caso a nova redação introduzida pela Lei no 13.954/2019, conclui-se que o licenciamento do autor é ato administrativo legal. Entretanto, por se tratar de militar temporariamente incapaz para as atividades militares, deverá este ser reintegrado na condição de encostado para receber tratamento médico até a sua recuperação, sem, contudo, receber remuneração.

18. Quanto aos danos morais, não há impedimento de que sejam fixados em benefício de militares, não obstante não estejam previstos no Estatuto dos Militares.

19. Observo, entretanto, que a imputação de responsabilidade, a ensejar reparação de cunho patrimonial, requer a presença de três pressupostos, vale dizer, a existência de uma conduta ilícita comissiva ou omissiva, a presença de um nexo entre a conduta e o dano, cabendo ao lesado demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da ação ou omissão da pessoa imputada.

20. No caso dos autos, o autor alega que sofreu acidente considerado em serviço enquanto deslocava-se para o trabalho. Afirma que, após retornar as atividades militares foi submetido a trabalhos incompatíveis com a sua lesão no joelho que lhe causavam dores, bem como sofria abuso de autoridade por parte de seus superiores.

21. Conforme entendimento do E.STJ, as lesões sofridas em decorrência de acidente ocorrido em serviço somente gerarão direito à indenização por dano moral ou estético quando comprovado que o militar foi submetido a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar ao qual se insere.

22. Na hipótese dos autos, o autor não comprovou a ocorrência de dano de natureza moral, até mesmo porque a incapacidade é temporária e possível de recuperação.

23. Não se vislumbra, portanto, a implementação das condições necessárias à responsabilidade por dano moral, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

24. Apelação da União a que se dá provimento.

25. Apelação da parte autora a que se nega provimento”

(AC n. 5000008-53.2021.4.03.6007, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 21/8/23, DJEN de 24/8/23)

Nesses termos, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, consoante o §11, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Ante o exposto,rejeito a matéria preliminar e, no mérito,nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. INSPEÇÃO DE SAÚDE MILITAR. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato de licenciamento do Exército Brasileiro e de reintegração às fileiras da Força como adido, para continuidade de tratamento médico, com percepção de vencimentos.

A parte autora alegou acidente em serviço em 16/04/2021, com lesão em joelho esquerdo, e sustentou persistência de sintomas após tratamento, inclusive com procedimento cirúrgico realizado em 09/03/2022.

A sentença condenou a parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia com especialista em ortopedia; e (ii) saber se, à vista do quadro clínico e das provas produzidas, é devida a anulação do licenciamento e a reintegração do militar para tratamento, com percepção de remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial foi elaborado por perito nomeado pelo juízo e apresentou avaliação suficiente da condição de saúde, sendo dispensável nova perícia com especialista, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Após a vigência da Lei no 13.954/2019, o art. 31, §6o, da Lei no 4.375/1964 prevê a situação de encostamento para militar temporário licenciado ou desincorporado que esteja incapaz temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente, observadas as exceções legais.

No caso concreto, consta que a Inspeção de Saúde de 16/02/2023 registrou cura, com conclusão de desnecessidade de tratamento.

A perícia judicial de 01/08/2023 concluiu ausência de incapacidade laboral atual, com registro de inexistência de processo inflamatório em atividade e aptidão para o trabalho.

Ausente comprovação de incapacidade, e tendo sido prestado tratamento médico pela organização militar durante o período indicado no voto, não se reconhece ilegalidade no licenciamento, nem se justifica reintegração como adido para continuidade de tratamento com soldo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, com exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A realização de nova perícia pode ser dispensada quando o laudo judicial é suficiente para o esclarecimento da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 2. Não comprovada incapacidade atual para o serviço ou para o trabalho, e havendo conclusão de cura em inspeção de saúde e em perícia judicial, é indevida a reintegração de militar temporário para tratamento médico, com percepção de soldo, após o licenciamento.”

Legislação relevante citada (itálico):CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; CPC, art. 98, §3o; CPC, art. 370, parágrafo único; Lei no 4.375/1964, art. 31, §§ 6o, 7o e 8o; Lei no 6.880/1980, art. 108, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 196.584-2, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/05/2022, DJe 24/05/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.717/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/03/2022, DJe 25/03/2022; STJ, AgInt no TutPrv no REsp n. 1.462.059/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/02/2019, DJe 22/02/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.469.472/PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017; TRF3, AI n. 5027275-76.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. 02/06/2022, DJEN 07/06/2022; TRF3, AC n. 5000008-53.2021.4.03.6007, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, 1a Turma, j. 21/08/2023, DJEN 24/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão